Tribunal: TCU
Processo: 043.743/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4502/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 043.743/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Docilda Florencio Martins (CPF XXX.688.332-XX); Jeferson Natan de Lima (CPF XXX.991.598-XX); Jefferson Ferreira de Araujo (CPF XXX.027.558-XX); Jose Roberto Coronha Ramos Lima (CPF XXX.121.817-XX); Kelvya Maria Dias Sa Parente (CPF XXX.683.063-XX); Luiz Fernando Sampaio Linden (CPF XXX.135.089-XX); Margarete de Andrade Rebolho Kakumu (CPF XXX.992.128-XX); Nelson Sousa Covre Neto (CPF XXX.972.402-XX); Rafael Monteiro Evangelista (CPF XXX.066.322-XX) e Vitor da Costa Rocha (CPF XXX.862.577-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.